Tribunal: TJMT
Processo: 0007731-56.2014.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007731-56.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (EMBARGANTE), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0001-78 (EMBARGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS (ASSISTENTE), JONAS RICARDO HORN (ASSISTENTE), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Fernanda Teresinha Marchioro contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito movida contra Pioneira Insumos Agrícolas Ltda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de vícios sanáveis por Embargos de Declaração, notadamente:(i) omissão quanto à aplicação de regras de experiência para definição de via preferencial em cruzamento não sinalizado;(ii) omissão sobre a responsabilidade do veículo de maior porte pela segurança do menor (art. 29, § 2o, do CTB);(iii) contradição quanto à natureza preferencial da Avenida Perimetral Sudoeste; e (iv) obscuridade na fundamentação técnica do excesso de velocidade atribuído à embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a inexistência de características de via preferencial na Avenida Perimetral Sudoeste no local do acidente, com base em depoimento testemunhal e provas fotográficas, aplicando corretamente a regra do art. 29, III, "c", do CTB.

4. A tese de responsabilidade do veículo de maior porte foi rejeitada diante da constatação de que a embargante, mesmo em via supostamente preferencial, trafegava em velocidade incompatível com o cruzamento, evidenciada pela dinâmica do acidente e capotamento do veículo adverso.

5. Não há contradição interna no julgado ao reconhecer que a via, apesar de denominada "avenida", não detinha preferencialidade no trecho específico em análise.

6. A alegada obscuridade quanto ao excesso de velocidade foi adequadamente enfrentada com base em provas disponíveis, sobretudo o impacto físico entre veículos de pesos significativamente distintos.

7. A insurgência manifesta objetivo de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

8. Quanto ao prequestionamento, as normas invocadas foram expressamente analisadas ou enfrentadas de forma implícita, inexistindo omissão.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco se justificam quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A atribuição de preferência em cruzamentos não sinalizados deve observar a regra do art. 29, III, 'c', do CTB, e não apenas convenções ou denominações da via. 3. O porte do veículo não afasta a responsabilidade do condutor que trafega em velocidade incompatível com o local, mesmo que em via supostamente preferencial. 4. O prequestionamento pode ser considerado implícito quando a decisão enfrenta a matéria jurídica invocada, ainda que sem citação literal do dispositivo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 29, III, "c", §2o, e 44; CPC, arts. 1.022, 373, I, 489, §1o, IV e VI, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04.12.2018; STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.12.2008; TJ-MT, EDcl 1011505-25.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação (Id. 308348860), mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em face de
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de: (a) omissão quanto às regras de experiência e costumes que balizam a relação de preferencialidade entre vias em cruzamento não sinalizado; (b) omissão quanto à responsabilidade do veículo de maior porte pela segurança do menor, conforme art. 29, §2o do CTB; (c) contradição quanto à natureza preferencial da Avenida Perimetral Sudoeste sobre a Rua Lima Barreto; e (d) obscuridade quanto à fundamentação técnica do suposto excesso de velocidade.

Requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
para que seja reconhecida, no mínimo, a culpa concorrente das partes pelo acidente.

A embargada PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA apresentou contrarrazões (Id.

319261891), sustentando, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos por inadequação da via eleita e por seu caráter infringente. No mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

A litisdenunciada MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A também apresentou contrarrazões (Id. 318885867), argumentando que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação (Id. 308348860), mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em face de
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC.

É incontroverso que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão
ou
correção de erro material
.

Trata-se, portanto, de instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando a veicular inconformismo da parte embargante ou a rediscussão da matéria já decidida, nem a modificar o entendimento firmado, salvo excepcionalmente em hipóteses de efeitos infringentes, quando a eliminação do vício identificado conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, a embargante pretende, sob o argumento de existência de omissões, contradição e obscuridade, a reforma do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. Contudo, após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Primeiramente, quanto à alegada omissão referente às regras de experiência e costumes que balizariam a relação de preferencialidade entre vias em cruzamento não sinalizado, não vislumbro qualquer lacuna no julgado. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da preferencialidade da via, concluindo, com base nas provas dos autos, especialmente no depoimento da testemunha Jonas Horn, que
"no trecho onde ocorreu o acidente, a Perimetral Sudoeste não mantinha as características de via preferencial. Conforme esclarecido pela testemunha Jonas Horn, a Perimetral Sudoeste, no local do acidente, é interrompida por uma propriedade particular, perdendo a característica de prolongamento. Além disso, não havia qualquer sinalização no local que indicasse a preferência de uma via sobre a outra."

O acórdão foi além e expressamente consignou que, diante da ausência de sinalização, aplica-se a regra prevista no art. 29, inciso III, alínea "c", do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece preferência de passagem ao veículo que vier pela direita do condutor, circunstância que, no caso concreto, favorecia o veículo da embargada.

Ademais, o julgado foi categórico ao afirmar que
"mesmo que se considerasse a via em que trafegava a apelante como preferencial, tal circunstância não autorizaria o tráfego em velocidade incompatível com o local, especialmente em se tratando de cruzamento"
, invocando o art. 44 do CTB, que impõe ao condutor prudência especial ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento.

Colaciono a fundamentação clara do Acórdão:

(...)Primeiramente, quanto à alegada preferencialidade da via em que trafegava a apelante, restou demonstrado nos autos que, no trecho onde ocorreu o acidente, a Perimetral Sudoeste não mantinha as características de via preferencial. Conforme esclarecido pela testemunha Jonas Horn, a Perimetral Sudoeste, no local do acidente, é interrompida por uma propriedade particular, perdendo a característica de prolongamento. Além disso, não havia qualquer sinalização no local que indicasse a preferência de uma via sobre a outra.

Nesse contexto, aplica-se a regra prevista no art. 29, inciso III, alínea "c", do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor. No caso em análise, o veículo da apelada vinha pela direita da apelante, conforme demonstrado pelas fotografias juntadas aos autos e pelo depoimento da testemunha.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em cruzamentos não sinalizados, deve prevalecer a regra da preferência do veículo que trafega pela direita:

Recurso de Apelação Cível no 1000214-13.2021.8.11 .0080 – Querência Apelante: Salomão Santarem Conceição Apelados: Primavera Diesel Ltda. e outro. E M E N T A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA
– ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONSERTO EM VALOR SUPERIOR AO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art . 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. In casu,
o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o descumprimento, por parte do condutor demandado, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, prevista no art. 29, III, c, e art . 44, ambos do CTB
. No caso em apreço, o valor do conserto do veículo supera o respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelante. Conforme o entendimento do c. STJ, o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização . Nos termos do art. 86, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.(TJ-MT - AC: 10002141320218110080, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR DA DIREITA – REGRA DO ART. 29, INC. III, ALÍNEA C, DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA POR PARTE DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva. 2 . Em conformidade com o artigo 29, inciso III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro,
inexistindo sinalização em via pública, e não sendo caso de fluxo proveniente de rodovia ou de rotatória, deve ser observada a preferência de passagem para o condutor que provém da direita
. 3. Comprovado que o autor, ora apelante, ingressou no cruzamento sem se atentar para a regra prevista no artigo 29, inciso III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro, demonstrando, assim, ausência de prudência, somente a ele deve ser atribuída a culpa pelo acidente, a afastar a responsabilidade civil dos requeridos. (TJ-MT 00032993420098110051 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022). (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO . INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO NORMAL DA VIA. CULPA DE QUEM EXECUTA MANOBRA EXCEPCIONAL E PERIGOSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, III, C, DO CTB - PREFERÊNCIA DAQUELE QUE TRAFEGA À DIREITA DO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS .
Em se tratando de cruzamento não sinalizado, imperativa a aplicação da regra do art. 29, III, c, do CTB, que confere preferência de passagem ao motorista que vier pela direita, regra que não foi observada pelo réu, motivo pelo qual não pode ser afastada sua responsabilidade pelo sinistro
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME . (Recurso Cível No 71007993777, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007993777 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019). (Destaquei)

Ademais, mesmo que se considerasse a via em que trafegava a apelante como preferencial, tal circunstância não autorizaria o tráfego em velocidade incompatível com o local, especialmente em se tratando de cruzamento.

O art. 44 do CTB é claro ao estabelecer que
"ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência"
.(...)

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, não havendo omissão a ser sanada. O fato de o julgado não ter acolhido a tese da embargante quanto à aplicação das regras de experiência e costumes para definir a preferencialidade da via não configura omissão, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pela parte.

No que concerne à alegada omissão quanto à responsabilidade do veículo de maior porte pela segurança do menor (art. 29, §2o, do CTB), também não assiste razão à embargante. O acórdão, ao analisar a dinâmica do acidente, considerou que a causa determinante foi o excesso de velocidade da embargante, e não o porte dos veículos envolvidos.

Conforme destacado no julgado,
"o veículo da apelante, um Ford Fusion com peso de 1.515kg, causou o capotamento do veículo da apelada, uma caminhonete S10 com peso de 2.750kg",
o que evidencia que a velocidade era incompatível com o local. Essa circunstância afasta a aplicação da regra do art. 29, §2o, do CTB, pois, como bem pontuado nas contrarrazões da embargada, não pode a parte embargante valer-se dessa regra para se eximir da responsabilidade pelo acidente que ocasionou.

Ademais, a regra do §2o do art. 29 do CTB estabelece que
"respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores"
. No caso, restou demonstrado que a embargante não respeitou as normas de circulação e conduta, especialmente a regra de preferência em cruzamentos não sinalizados e o dever de trafegar em velocidade compatível com o local.

Quanto à alegada
contradição
sobre a natureza preferencial da Avenida Perimetral Sudoeste sobre a Rua Lima Barreto, também não vislumbro qualquer incongruência no julgado. O acórdão, mais uma vez,

foi claro ao afirmar que, no trecho onde ocorreu o acidente, a Perimetral Sudoeste não mantinha as características de via preferencial, sendo interrompida por uma propriedade particular e perdendo a característica de prolongamento, conforme esclarecido pela testemunha Jonas Horn.

Não há
contradição
em reconhecer que uma via denominada "avenida" possa, em determinado trecho, não manter as características de via preferencial. A contradição passível de embargos é aquela interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre si.

Por fim, no que tange à
suposta obscuridade
quanto à fundamentação técnica do excesso de velocidade, o acórdão foi suficientemente claro ao indicar os elementos que levaram à conclusão de que a embargante trafegava em velocidade incompatível com o local.

Embora não tenha sido realizada perícia técnica, o julgado baseou-se em elementos concretos, como a dinâmica do acidente, especialmente o fato de que o veículo da embargante, um Ford Fusion com peso de 1.515kg, causou o capotamento do veículo da embargada, uma caminhonete S10 com peso de 2.750kg, o que evidencia que a velocidade era incompatível com o local. Essa conclusão foi corroborada pelo depoimento da testemunha Jonas Horn e pelas fotografias juntadas aos autos, que mostram a extensão dos danos causados aos veículos.

O acórdão também destacou que, conforme o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que trafegava em velocidade compatível com o local.

Portanto, não há obscuridade na fundamentação quanto ao excesso de velocidade, mas sim conclusão baseada nos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j . 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025).

Em suma, o que se verifica é que a embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, na verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do acórdão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, requer o
prequestionamento
expresso do CTB arts. 29, III, “c”, §2o e 44 e CPC, arts. 373, I, e 489, §1o, IV e VI, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

No que se refere ao prequestionamento, é certo que, para fins de viabilizar recursos aos Tribunais Superiores, admite-se que os embargos de declaração sejam utilizados com tal finalidade, desde que não impliquem rediscussão da matéria. O acórdão enfrentou expressamente, todas as normas prequestionadas.

Importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que o prequestionamento pode ser considerado implícito, quando a decisão enfrenta a matéria, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais.

Assim, não é necessário que o órgão julgador reproduza no voto todos os artigos invocados pela parte, bastando que a questão jurídica seja devidamente enfrentada, como efetivamente ocorreu

(STJ, AgInt no REsp 1.602.580/SC).

O STJ consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

O manejo dos embargos como sucedâneo recursal é incompatível com a sistemática processual, pois desnatura a função integrativa do instituto.

Destaco, ainda, que o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) garante ao julgador a liberdade de valorar as provas e fundamentos jurídicos relevantes, não sendo exigível o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos trazidos pelas partes.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, não há omissão capaz de ensejar a integração do julgado. O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões essenciais, concluindo pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, com motivação clara, coesa e suficiente para sustentar a decisão.

Inexiste, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Por essas razões, não há espaço para acolhimento dos embargos, devendo o recurso ser rejeitado.

Para fins de prequestionamento, conforme requerido, consigno expressamente a análise dos arts.
29, III, “c”, §2o e 44 do Código de Trânsito Brasileiro
, bem como dos arts.
373, I, e 489, §1o, IV e VI do Código de Processo Civil
, cujas normas foram adequadamente enfrentadas no corpo deste voto, ainda que por interpretação e aplicação implícita, consoante orientação do STJ (AgInt no REsp 1.602.580/SC) e STF (AI 791.292 QO-RG/PE).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025